Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713637-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0747354-68.2024.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de Cooperativa de Crédito Unicred Centro-Sul Ltda – Unicred Centro-Sul. Nos termos da r. decisão agravada (ID 226723108 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão da execução com a ação de superendividamento n.o 0730575-38.2024.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, ao entendimento de que a competência daquele Juízo é absoluta, em razão da matéria. Ato contínuo, o d. Juízo a quo determinou a suspensão dos embargos à execução, para aguardar o julgamento definitivo do processo n.o 0730575-38.2024.8.07.0001, por vislumbrar a existência de relação de prejudicialidade externa entre as ações. Em suas razões recursais (ID 70624301), o agravante alega ser evidente e necessária a conexão entre a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736257- 71.2024.8.07.0001 e a ação de superendividamento, pois as ações tratam de dívidas oriundas da mesma cédula de crédito, compartilhando o objeto e a causa de pedir. Acrescenta que o contrato no 2023180007, que lastreia a execução de título extrajudicial, está incluído nos pedidos de repactuação de dívidas. Afirma que a execução individual deste contrato poderá impactar o mérito do processo de superendividamento. Aduz que a agravada não apresentou a forma pela qual realizou os cálculos do valor cobrado, que deverá ser refeito por perícia contábil, além de ter utilizado taxas consideradas abusivas. Defende que a reunião dos processos e a suspensão da execução contribuirão significativamente para a economia processual, evitando a prática de atos potencialmente inúteis e dispendiosos. Ao final, pugna pela concessão de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da ação de execução no 0747354-68.2024.8.07.0001 até o julgamento final deste Agravo de Instrumento; e reconhecer provisoriamente a conexão entre a ação de execução e a ação de superendividamento. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para: a) reconhecer definitivamente a conexão entre a ação de execução no 0747354-68.2024.8.07.0001 e a ação de superendividamento no 0730575-38.2024.8.07.0001; b) determinar a remessa dos autos da ação de execução e dos embargos à execução ao juízo da 25a Vara Cível de Brasília, onde tramita a ação de superendividamento, para julgamento conjunto; c) determinar a suspensão da ação de execução no 0747354- 68.2024.8.07.0001 até o julgamento definitivo da ação de superendividamento no 0730575-38.2024.8.07.0001; d) reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a prejudicialidade externa e a necessidade de análise conjunta das ações no contexto do superendividamento do Agravante. Subsidiariamente, em caso de indeferimento do pedido de suspensão da execução, pugna pelo prosseguimento dos embargos à execução ou, não sendo este o entendimento, que seja determinada a suspensão da ação de execução no 0747354-68.2024.8.07.0001 até que o juízo de origem aprecie o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados no processo de origem revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que, de acordo com a declaração de imposto de renta 2024, ano calendário 2023 (ID 216128369 na origem) o agravante percebeu rendimentos tributáveis no valor de R$ 258.128,12 (duzentos e cinquenta e oito mil cento e vinte e oito reais e doze centavos), além de R$ 7.724,37 (sete mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) de aluguéis; R$ 234.275,03 (duzentos e trinta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e três centavos) de rendimentos isentos e não tributáveis. Ademais, possui vários imóveis e dois automóveis, ainda que parte esteja financiada. Registre-se que o fato de a ação se referir a quadro de superendividamento não exime o agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 19:07:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora